Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de faturamento de sociedade empresária é medida judicial lícita, nos termos do artigo 866 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada quando não houver outra forma menos gravosa ao devedor para satisfazer a execução.
2. A fixação do percentual sobre o faturamento da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.